Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA. TRATAMENTO AUXILIAR NO HOSPITAL SARAH. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECER O TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO AFERÍVEL DE PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a realização de tratamento home care de 24 horas, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do interesse processual, julgou procedente o pedido indenizatório para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) se a realização de tratamento perante o Hospital SARAH gerou a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão cominatória e, em caso negativo, (ii) se há obrigação contratual do plano de saúde de autorizar/custear o tratamento home care; (iii) a base de cálculo para os honorários sucumbenciais.
III - Razões de decidir
5. O tratamento de reabilitação no Hospital SARAH não excluiu o interesse processual do autor em postular a internação domiciliar home care.
6. O tratamento domiciliar foi prescrito ao apelante-autor em razão do quadro clínico de tetraplegia decorrente de trauma raquimedular, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária, com necessidade de cateterismo vesical intermitente, mudanças de decúbito e fisioterapia motora diária.
7. A recusa do tratamento domiciliar ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. Sentença parcialmente reformada para reconhecer o interesse processual quanto à pretensão cominatória e, nos termos do art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC, condenar a ré a custear e fornecer o tratamento home care, conforme prescrição médica.
8. No processo em exame, o valor da condenação relativa à obrigação de fazer não é aferível de plano, pois o tratamento home care será prestado por prazo indeterminado, assim, a verba honorária sucumbencial deve ser calculada apenas sobre o valor da condenação relativa à compensação dos danos morais, art. 85, §2o, do CPC, nos termos da r. sentença.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Exposição de Motivos da Resolução n° 1.668/2003 do Conselho Federal de Medicina – CFM; CC, art. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 12, II; RN no 465/2021 da ANS, art. 13; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 622.630/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021.